Tribunal: TJDFT
Processo: 0744824-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744824-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: JOSE AMARO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DALVANIRA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo “ativo”, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos 0714779-22.2020.8.07.0009, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID 250803332): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo executado BRB Banco de Brasília S.A., alegando excesso de execução, em face dos cálculos apresentados pelos exequentes. Os exequentes iniciaram o cumprimento de sentença apresentando cálculo no valor de R$ 107.995,28 (id n. 179278019). O executado ofereceu impugnação alegando excesso de execução, sustentando valor correto de R$ 49.597,37 (id n. 184205486). A Contadoria Judicial elaborou cálculo técnico apurando débito de R$ 95.303,17, com excesso de R$ 12.692,08 (id n. 236503432). Os exequentes concordaram com o cálculo da Contadoria (id n. 238412529). O executado manifestou discordância integral, reiterando sua posição original de excesso de R$ 58.397,91 (id n. 238216166). O executado, quando intimado para se manifestar sobre o cálculo da Contadoria, limitou-se a reiterar genericamente sua posição anterior, sem apontar especificamente quais aspectos técnicos considera incorretos no trabalho oficial. Tal conduta configura preclusão, nos termos do art. 525, § 1o, IV, e § 4o, do CPC, que exige do impugnante a demonstração analítica do excesso alegado, mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado. Assim, considerando que a Contadoria elaborou cálculo tecnicamente adequado (art. 509, § 2o, do CPC), que os exequentes expressamente concordaram com o valor e que o executado não apontou erro específico, HOMOLOGO o cálculo da Contadoria no valor de R$ 95.303,17 (noventa e cinco mil, trezentos e três reais e dezessete centavos), atualizado até 04/01/2024. [...]. Nas razões recursais, a parte executada, ora agravante, alega ter havido, na decisão agravada, vício de fundamentação e violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Aduz que “A probabilidade do direito resta demonstrada pela evidente violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, consubstanciada na insuficiência de fundamentação da decisão agravada, conforme exaustivamente exposto no tópico anterior. A nulidade da decisão por ausência/insuficiência de fundamentação é matéria de ordem pública e seu reconhecimento enseja a reforma do ato judicial”. Alega que “O perigo de dano grave reside no fato de que a decisão agravada homologou um valor de execução significativamente superior àquele que a Agravante entende como devido.”, bem como que, “caso a decisão seja mantida, a Agravante será compelida a pagar um valor que, em tese, está em desacordo com o real débito, sem a devida e constitucional fundamentação judicial que justifique tal montante.”. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a liberação de valores e qualquer ato de expropriação, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, “declarando-a nula por insuficiência de fundamentação, determinando o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, com a devida e exauriente análise e fundamentação acerca da impugnação apresentada pela Agravante, em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 489 do CPC”. Preparo recolhido (ID 77311239). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo “ativo” postulado pela parte agravante. Examinada a decisão agravada, não vislumbro, de plano, qualquer vício de motivação. Verifica-se que o juízo de origem, ao apreciar a manifestação da ora agravante quanto aos cálculos da Contadoria Judicial, fez constar que: [...] O executado, quando intimado para se manifestar sobre o cálculo da Contadoria, limitou-se a reiterar genericamente sua posição anterior, sem apontar especificamente quais aspectos técnicos considera incorretos no trabalho oficial. Tal conduta configura preclusão, nos termos do art. 525, § 1o, IV, e § 4o, do CPC, que exige do impugnante a demonstração analítica do excesso alegado, mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado. Assim, considerando que a Contadoria elaborou cálculo tecnicamente adequado (art. 509, § 2o, do CPC), que os exequentes expressamente concordaram com o valor e que o executado não apontou erro específico, HOMOLOGO o cálculo da Contadoria no valor de R$ 95.303,17 (noventa e cinco mil, trezentos e três reais e dezessete centavos), atualizado até 04/01/2024. [...]. Depreende-se, portanto, que o magistrado observou o procedimento, tendo aplicado a legislação processual civil quanto ao ponto, de maneira suficientemente fundamentada. Ainda que, no presente recurso, o agravante tenha se limitar a alegar a nulidade da decisão agravada por vício de motivação, importa ressaltar que os cálculos da Contadoria Judicial gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, de modo que não tendo sido demonstradas inconsistências nos referidos cálculos, não há como afastar a presunção. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Acrescento, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator